Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade de dívida vinculada ao cartão de crédito indicado. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais em razão de ter recebido em sua residência cartão de crédito não solicitado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 48239732 e 48239733).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no cabimento de fixação de indenização por danos morais decorrentes da remessa de cartão de crédito sem solicitação do consumidor
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que o envio de cartão de crédito, ainda que bloqueado, sem pedido prévio e expresso do consumidor, caracteriza prática comercial abusiva, o que autoriza a fixação de indenização por danos morais, em razão de envolver dano presumido. Requer a fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Para caracterização do dano moral indenizável é indispensável a demonstração de violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante, o que não ocorreu na hipótese. O mero encaminhamento de produto ou serviço não é suficiente para configuração do alegados dano moral, sendo necessária a presença de desdobramentos decorrentes do envio do cartão de crédito não solicitado pelo consumidor, tais como cobrança de anuidade, envio de faturas ou negativação do nome nos serviços de proteção ao crédito, o que não ocorreu no caso em comento.
9. A falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. No presente caso, não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (“in re ipsa”) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço, não verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. Não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra do recorrente a ensejar a condenação pleiteada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.